Tribunal: TJDFT
Processo: 0732785-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732785-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: GEOVANIO BOMFIM SOBRINHO, LIVIA GOMES DE SOUZA REU: GUSTAVO MARTINS SIQUEIRA, PRISCILA CARVALHO FREITAS, OTAVIO MARTINS SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão (ID 62608274) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação anulatória de confissão de dívida, no 0724358-92.2023.8.07.0007, ajuizada por GEOVANIO BOMFIM SOBRINHO, LIVIA GOMES DE SOUZA em desfavor de GUSTAVO MARTINS SIQUEIRA, PRISCILA CARVALHO FREITAS, OTAVIO MARTINS SIQUEIRA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de juntada dos documentos determinados, nos seguintes termos: DA JUSTIÇA GRATUITA Indefiro a justiça gratuita requerida pelos autores, pois não restou efetivamente documentada e provada que a situação fática restou alterada desde o ajuizamento até o presente a ensejar a alegada hipossuficiência. Ressalto, quanto ao ponto, que os autores realizaram o pagamento das custas iniciais e, assim, ante a preclusão lógica, não há que se falar em deferimento da gratuidade de Justiça, pois não houve comprovação de que, entre o ajuizamento da demanda e a presente data, tenha havido alteração na situação fática e econômica da parte apta a ensejar a concessão da gratuidade. Em suas razões recursais os agravantes afirmaram que recebem remuneração líquida inferior a 5 salários-mínimos e que possuem muitas dívidas. Defenderam o direito ao benefício da gratuidade de justiça porque não têm condições de arcar com eventuais verbas sucumbenciais. Requerem o deferimento do benefício em antecipação de tutela recursal e, no mérito, a confirmação. Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estão previstos na Resolução DPDF no 271/2023 os seguintes parâmetros: CAPÍTULO II Da Vulnerabilidade Econômica Seção I Das Pessoas Naturais Subseção I Da Vulnerabilidade Econômica por Renda ou do Patrimônio Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Ressalte-se, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. No caso, os agravantes juntaram, apenas, um extrato bancário de uma única instituição financeira e cópia das carteiras de trabalho. Nesse cenário, fica os dois recorrentes intimados para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos informações sobre a renda familiar, a declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pelas partes, bem como os comprovantes dos 03 (três) últimos: (i) contracheques; (ii) meses de extratos bancários de todas as instituições financeiras com as quais possui relacionamento; e, (iii) anos de declarações de renda, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefiram, efetue o pagamento e apresente o comprovante de recolhimento do preparo, tudo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital